Tribunal: TJPA
Processo: 0809732-39.2022.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10646 - Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0809732-39.2022.8.14.0000

AUTOR: BELIONILDA ROSA DE ANACLETO REIS

REU: MUNICIPIO DE BOM JESUS DO TOCANTINS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. VERBAS SALARIAIS. SERVIDORA CONCURSADA. PROVA NOVA. INEXISTÊNCIA.
ERRO DE FATO. NÃO EXISTÊNCIA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL EXPRESSO SOBRE A QUESTÃO CONTROVERTIDA. UTILIZAÇÃO DA VIA DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO
. PRECEDENTES DO STJ. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCISÓRIO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, julgar improcedente o pedido contido na exordial da ação rescisória, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada aos doze dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, 12 de setembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AÇÃO RESCISÓRIA ajuizada por BELIONILDA ROSA DE ANACLETO REIS contra o Município de Bom Jesus do Tocantins, consubstanciada no art. 966, incisos V, VII e VIII, com o fim de rescindir acórdão proferido nos autos da ação ordinária de cobrança (proc. nº 0001269-54.1999.8.14.0028),

Defende a autora, em sua inicial de id. 10220038, que não teriam sido analisadas as provas a contento, o que supostamente impediu que tivesse acesso ao direito quanto às férias e ao décimo terceiro salário referente ao ano de 1996, posto ser concursada da prefeitura, desde 1990, pertencente ao quadro funcional do município requerido, conforme portaria e atual declaração que lhe foi concedida recentemente (em anexo).

Acrescenta que, ao iniciar o trabalho na administração pública do município requerido, trabalhava como contratada, sendo admitida em 1º de março de 1989 e demitida em 30 de outubro de 1990, conforme CTPS em anexo, para fins de nomeação em concurso público que se deu em 1° de novembro de 1990, conforme documento arquivado naquela administração pública (Portaria –GP 020/90), cuja cópia segue em anexo.

Por fim, requer o deferimento da justiça gratuita e que a presente ação seja julgada totalmente procedente, rescindindo-se o acórdão com a prolação de novo julgamento nos termos do art. 966, V, VII e VIII, do Código de Processo Civil, tendo em vista que as verbas referentes à décimo terceiro, férias e um terço de férias, são direitos constitucionais.

Juntou documentos de id. 10220039 a 102200048.

Coube a mim relatar o feito, tendo eu, no id. 10721761, determinado a citação do réu e, após tal diligência, o encaminhamento dos autos ao Ministério Público.

A parte requerida apresentou contestação (id. 12456698), defendendo que a ação fora ajuizada fora do prazo legal de 02 (dois) anos, pois o prazo decadencial para ajuizamento da ação rescisória se encerrou em 10 de julho de 2022 e a demanda foi intentada somente em 11 de julho de 2022, ou seja, após os 2 (anos) estipulados no art. 975 do Código de Processo Civil.

Expõe não caber a ação rescisória para reanálise de provas e sustentou a impossibilidade de rediscutir matérias já acobertada pela coisa julgada, eis que o mero inconformismo com a decisão não justifica a utilização da rescisória, uma vez que esta não é sucedâneo recursal.

Por fim, pleiteou pela improcedência total da presente ação.

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, apresentou o parecer constante do (id. 12824991).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Prefacialmente, defiro o pedido de justiça gratuita à autora.

Prejudicial de mérito - decadência da ação rescisória.

Alegou o réu que o autor intentou a presente ação após o decurso do prazo decadencial de dois anos, previsto no art. 975 do CPC.

In casu
, o acórdão que se visa rescindir transitou em julgado em 10/07/2020 e a ação rescisória foi proposta em 11/07/2022, considerando que o dia 10/07/2022 foi domingo, assim, nos termos do § 1º do artigo 975 do CPC
[1]
, o prazo foi protraído para o primeiro dia útil seguinte, de modo que a demanda foi ajuizada dentro do prazo legal.

Assim, rejeito a presente prejudicial de mérito.

MÉRITO.

Ao analisar o petitório inicial, observa-se que a autora o fundamentou na alegação de que o acórdão rescindendo não examinou a contento as provas contidas nos autos, impedindo a requerente o acesso aos seus direitos constitucionais de férias e décimo terceiro salário, pois é servidora pública concursada desde 1990, pertencente ao quadro funcional do município requerido, conforme portaria e atual declaração concedida recentemente a ela.

Ocorre que as provas alegadas não podem ser considerada novas, visto que apenas tem essa natureza, consoante entendimento consolidado do STJ
[2]
, quando o autor não tiver tido condições de produzi-la no processo originário por motivos alheios à sua vontade e à sua disponibilidade, seja porque a desconhecia, seja por não lhe ser acessível durante o processo originário, o que não é o caso, pois a ora requerente tinha disponibilidade para produção de tais documentos, quais sejam, a portaria GP/Nº020/90, que lhe nomeou ao cargo de professora e a declaração emitida no id. 10220045 – fl. 27.

Também cumpre afastar a tese de que teria havido erro de fato no decisório rescindendo, pois, nos termos do § 1º do art. 966 do CPC
[3]
é necessário que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado. Havendo controvérsia, trata-se de erro de julgamento e não, de fato, conforme jurisprudência pátria, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO. AÇÃO RESCISÓRIA.
ERRO DE FATO. NÃO EXISTÊNCIA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL EXPRESSO SOBRE A QUESTÃO CONTROVERTIDA. UTILIZAÇÃO DA VIA DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL
. NÃO CABIMENTO. I - É firme o posicionamento do Supremo Tribunal Federal e desta Corte segundo o qual, para a configuração de erro de fato passível de ensejar a rescisão do julgado, impõe-se que o decisum esteja embasado em fato inexistente ou não considere fato efetivamente ocorrido, aferível por meio das provas constantes dos autos originais, e que sobre ele não tenha havido controvérsia e pronunciamento judicial. II - A decisão rescindenda examinou efetivamente os paradigmas, sobre os quais se alega e existência de erro de fato, pontuando, expressamente, que a situação do Autor é diversa daquela dos julgados por ele indicados. III - A vista do nítido intuito de rediscutir-se decisão desfavorável, revela-se incabível a Ação Rescisória, cuja pretensão, a rigor, é de ser utilizada como vedado sucedâneo recursal. IV - Improcedência do pedido.

(STJ - AR: 5748 ES 2015/0308071-6, Data de Julgamento: 25/05/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 30/05/2022) (grifei)

Impõe-se reconhecer que a argumentação adotada na petição inicial evidencia a utilização da demanda como sucedâneo recursal, porquanto ajuizada com o nítido propósito de rediscutir, com base no que se havia discutido e comprovado nos autos, o acerto da decisão transitada em julgado, não sendo a ação rescisória o instrumento adequado para suprir a inércia da ora autora nos autos do processo em que se formou a coisa julgada.

Dispositivo
.

Pelo exposto, julgo improcedente o pedido, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 4º, III, do CPC/2015, não se olvidando da condição de beneficiária da justiça gratuita da autora, devendo ser observado, para tanto, o § 3º do art. 98 do CPC/2015.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 12 de setembro de 2023

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
Art. 975. O direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo.

§ 1º Prorroga-se até o primeiro dia útil imediatamente subsequente o prazo a que se refere o caput , quando expirar durante férias forenses, recesso, feriados ou em dia em que não houver expediente forense.

[2]
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL LITERALMENTE VIOLADO. PROVA NOVA. INEXISTÊNCIA. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - A violação a dispositivo de lei deve ser direta, evidente, que ressaia da análise do aresto rescindendo, e se, diversamente, o julgado rescindendo elege uma dentre as interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, a ação rescisória não merece prosperar, sob pena de tornar-se um mero "recurso" com prazo de "interposição" de dois anos.

III - In casu, não se aponta nenhum dispositivo legal que teria sido literalmente violado, limitando-se a alegar ofensa à Súmula n. 7/STJ, que não se enquadra no conceito de lei.

IV -
É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual apenas se considera prova nova aquela em que o autor não tenha tido condições de produzir no processo originário por motivos alheios à sua vontade e à sua disponibilidade, seja porque a desconhecia, seja por não lhe ser acessível durante o processo originário, o que não é o caso.

V - Revela-se inviável o dissenso interpretativo entre julgados quando o paradigma conhece do recurso e adentra o mérito e o acórdão impugnado não ultrapassa o juízo de admissibilidade, quanto ao ponto apontado como objeto de divergência interpretativa.

VI - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu.

VII - Agravo Interno improvido.

(AgInt na AR n. 7.061/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 15/2/2022, DJe de 17/2/2022.)

[3]
Art. 966. (...) § 1º Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.

Belém, 15/09/2023